Tribunal: TJES
Processo: 5013635-91.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013635-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA SUPELETTO SESSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5013635-91.2024.8.08.0011

Recorrente
: TANIA SUPELETTO SESSA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por TANIA SUPELETTO SESSA em face da sentença (id. 15651982) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões recursais (id. 15651983), aduz que a autora ajuizou a ação objetivando o fornecimento do medicamento Buspirona 5mg, essencial para o tratamento de seu Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F41.1), conforme laudo médico acostado aos autos (ID 53751276), demonstrando a imprescindibilidade do fármaco em questão, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública de saúde, bem como a tentativa de abordagem terapêutica e ineficácia de medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tais como Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Ácido Valproico e Carbamazepina, os quais geraram efeitos colaterais importantes ou não apresentaram resposta satisfatória ao seu quadro clínico. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva para que seja julgado procedente o pedido inicial.

3
. Contrarrazões (id. 15652338) apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com preliminar, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

4
. Contrarrazões (id. 15652340) apresentada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o poder público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos não padronizados pelo SUS e diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. Após análise do caderno processual, verifico que os Recorridos sustentam que a sentença proferida deverá ser mantida, tendo em vista a aplicação do Tema 106 do STJ, diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela parte autora.

7
. Sabe-se que o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

8
.
Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde. Embora seja obrigação do Estado fornecer medicamentos e insumos de saúde para os cidadãos, nem todos os medicamentos são disponíveis e padronizados para distribuição pelos entes públicos. Sobre o fornecimento desses medicamentos pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no julgamento do REsp 1657156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Fixou ainda o seguinte: “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

9
. Pois bem. Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão a qual coaduno com o d. Juízo Sentenciante, no sentido de não ter sido comprovado a ineficácia dos demais medicamentos fornecidos, além, como afirmado na exordial, o medicamente possui custo elevado, não sendo justificável a imposição aos entes públicos no fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, considerando haverem outros medicamentos destinados ao tratamento do quadro de saúde da autora.
Ressalto que, apesar da comprovação nos autos da imprescindibilidade e da necessidade do medicamento, não restou demonstrada a ineficácia de outros medicamentos para tratamento da moléstia fornecidos pelo SUS, sendo o laudo médico juntado aos autos insuficiente para comprovar a necessidade do medicamento.

10
. No presente caso, observa-se que o laudo médico (id. 15651960) apresentado pela Recorrente aponta imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Contudo, existe tratamento alternativo pelo SUS que substitua tal medicamento. Ademais, não há nenhuma notícia nos autos de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes, cujo ônus probatório correspondia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, do qual não se desincumbiu.

11.
Assim, debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento do medicamento postulado pela autora. A circunstância do medicamento requerido pela autora não ser padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), não inviabiliza o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID-10 F41.1) através dos demais fármacos existentes e eficazes disponibilizados na rede pública de saúde. A mera alegação de que os demais medicamentos (Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Ácido Valproico e Carbamazepina) não foram eficazes, prescinde de comprovação da ineficácia dos medicamentos anteriormente utilizados para tratamento do quadro de saúde da autora, especificando, de forma inconteste, quanto à impossibilidade da prescrição de medicamento padronizado na rede pública para o caso clínico da autora. Verifico, ainda, que o Núcleo de Assessoramento Técnico aos juízes emitiu parecer (id. 15651966) concluindo que “não é possível afirmar que o medicamento pleiteado consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela, bem como não é possível afirmar acerca da impossibilidade de uso das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública de saúde”.

12
. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, custas processuais devidas, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC. Contudo, sem condenação em honorários advocatícios, por deferir a gratuidade da justiça à recorrente visto que se encontra assistida pela defensoria pública.

Tese de julgamento:

1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos elencados no Tema 106, STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência Relevante
:
STF: RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015PUBLIC 16-03-2015.

STJ: REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)